Tribunal: TJSP
Processo: 1023880-78.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de Indenização - Autor que teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva, e foi denunciado pela prática de roubo – Posterior condenação e novo decreto de prisão cautelar na sentença condenatória – Segundo grau de jurisdição que mantem a prisão e, ao que consta, negou provimento ao apelo para manter a sentença condenatória – Alegação de prisão arbitrária e ilegal,

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de Indenização - Autor que teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva, e foi denunciado pela prática de roubo – Posterior condenação e novo decreto de prisão cautelar na sentença condenatória – Segundo grau de jurisdição que mantem a prisão e, ao que consta, negou provimento ao apelo para manter a sentença condenatória – Alegação de prisão arbitrária e ilegal, ante a concessão de ordem de habeas corpus pelo E. STJ, pondo o autor em liberdade após onze meses de custodia cautelar – Pretensão indenizatória por danos morais decorrentes do referido encarceramento – Ausente, contudo, quadro de teratologia, ilegalidade ou abuso na lavratura do auto de prisão em flagrante, nos decretos de prisões cautelares e na persecução criminal, todos classificados como regular exercício de poder-dever do Estado – Inexiste, pois, de conduta ilícita para fins indenizatórios – Sentença de improcedência mantida – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

Constitui-se a persecução criminal e as prisões cautelas fundamentadas, razoáveis e dentro do devido processo legal, poder-dever do Estado, pois plenamente vinculada à satisfação dos interesses públicos. E, ante o exercício regular de direito – não demonstrada teratologia, ilegalidade ou abuso por parte dos agentes públicos –, inexiste dever de indenizar.